Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022225-48.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (REU), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (REU), ESPÓLIO DE BENEDITO CANAVARROS (REU), BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA RODRIGUES CANAVARROS - CPF: 171.630.801-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO GATTO (AUTOR), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, ACÓRDÃO ANULADO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCTRITURA PÚBLICA DE COMRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES EM REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL. ACÓRDÃO NULO, OFENSA A NORMA JURÍDICA.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE SE TRATAR DE AÇÃO IMPRESCRITIVEL. AÇÃO PROCEDENTE. ACÓRDÃO ANULADO.”

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.” (Recurso Especial n. 1795742-MT, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 01-06-2021).

2. Ação procedente.

3. Acórdão anulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória, ajuizada por
Francisco Gatto,
visando desconstituir o acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da Apelação Cível no 0003028-79.2005.8.11.0046, bem como com pedido de novo julgamento do feito.

O autor narra que o acórdão rescindendo acatou a preliminar de prescrição.

Sustenta que “
A prescrição foi ilegalmente reconhecida pois a tutela pretendida era declaratória da nulidade absoluta de escrituras públicas e de procuração pública e, consequentemente, dos registros e averbações imobiliários efetuados a partir delas, havendo duas causas de pedir: (i) falsidade das assinaturas e (ii) venda a nom domino.” (Id. 148979699, pág. 2).

Assevera que há expressa violação da norma jurídica prevista nos artigos 145 e 146 do CC/1916, pois o acórdão reconheceu a prescrição em uma ação que busca tutela declaratória e essa espécie de tutela não se submete a prazo prescricional.

Menciona que a
procuradora do Autor ajuizou idêntica ação contra Benedito Canavarros e terceiros adquirentes do imóvel objeto da matrícula 6.066 do CRI de Cáceres, com área também de 1.999 hectares e que faz parte do conjunto de imóveis rurais que compõem a “Estância Bom Jardim”, sendo a sentença proferida no primeiro grau de modo idêntico para o fim de reconhecer a prescrição, sentença que foi mantida por este Tribunal de Justiça; todavia, “naqueles Autos, o Recurso Especial 1.795.742 foi interposto corretamente e o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino dele conheceu para dar provimento, afastando a decretação da prescrição e determinando o retorno dos autos para julgamento das demais matérias.” (Id. 148979699, pág. 17).

Requer de forma cautelar a concessão de tutela de urgência para determinar a
expedição de Ofício ao Registro de Imóveis 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda para promover a anotação da existência desta ação na matrícula 6.596 e o seu bloqueio. Ao final pugna pela procedência desta ação rescisória.

Liminar deferida (Id. 150134158)
.

Sem contestação conforme certidão de Id. 190404652.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti opinando pelo desprovimento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Francisco Gatto
visando desconstituir o acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 0003028-79.2005.8.11.0046, bem como com pedido de novo julgamento do feito.

Pois bem.

A meu sentir a ação rescisória deve ser julgada procedente. Explico:

O pleito da ação de origem é a declaração de nulidade da escritura pública lançada no livro 2.175 fls. 87/88, datada de 24-10-1978, bem como a falsa procuração lavradas no 2261, fls. 61, datada de 09/03/1979, ambas do 24o Tabelionato de Notas de São Paulo-SP, inexistindo pedido de indenização no caso concreto.

Trata-se assim de ação declaratória de nulidade, e, a
questão posta em discussão, trata-se de nulidade absoluta, pois a regra do art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente a nulidade do negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

Nesse particular a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169, ambos do CC/2002.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DE PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

5. Em relação à decadência, verifica-se que o entendimento da Corte estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002" (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Nessa linha,

o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o

Recurso Especial n. 1795742-MT (2019/0031626-6),
interposto nos autos do Recurso de Apelação no
0002478-84.2005.8.11.0046
que trata de situação idêntica a discutida neste autos, pois se refere a lotes de terras na mesma área,
cuja recorrente foi LEILA AGUETONI e recorridos: BENEDITO CANAVARROS e Outro(s), foi provido no sentido de afastar a decretação da prescrição da pretensão da recorrente, feita por este Egrégio Tribunal, com base em jurisprudência do STJ, que entende ser absolutamente nulo negócio jurídico – insuscetível de prescrição ou decadência, à luz dos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil/2002, cabendo ao Juízo “a quo” a continuidade do processo, a fim de analisar as questões suscitadas, observando-se também os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diz a ementa no mencionado Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da ação se determina pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

3. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. (Recurso Especial n. 1795742-MT, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 01-06-2021)

Portanto, não há outro caminho a não ser reconhecer que a o acórdão deve ser rescindido.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o pedido formulado nesta ação rescisória,
para com fundamento nos artigos 966, V, do Código de Processo Civil, declarar a nulidade do acórdão do Recurso de Apelação n.o
0003028-79.2005.8.11.0046, determinando que seja realizado novo julgamento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária advocatícia, no patamar de 11% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Por fim,
determino
o levantamento da importância referente aos 5% (cinco por cento), depositados previamente, pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024